Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 313, V, “A”, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da superveniente nulidade do título executivo judicial.
2. O cumprimento de sentença decorre de ação coletiva que reconheceu direito à implementação de reajuste de vencimentos aos substituídos.
3. O título executivo judicial foi objeto de ação rescisória julgada procedente, ainda pendente de trânsito em julgado.
Com base no julgamento rescindente, o juízo de origem determinou a extinção definitiva do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência de ação rescisória ainda sem trânsito em julgado, é cabível a extinção definitiva do cumprimento de sentença ou se deve ser determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da demanda rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão rescindente produz efeitos imediatos e retira, em regra, a exigibilidade do título executivo judicial coletivo.
Essa regra deve ser interpretada em consonância com os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.
6. A inexistência de trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória recomenda cautela na adoção de medidas irreversíveis.
7. A extinção definitiva do cumprimento de sentença pode acarretar prejuízo grave aos exequentes, com a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de reforma da decisão rescindente, além do risco de prescrição e da perda dos atos processuais já praticados.
8. A manutenção do processo em tramitação ativa, como se o título fosse plenamente exigível, também se mostra inadequada, diante da ausência de título executivo apto a embasar atos expropriatórios.
9. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento depender da definição de outra causa.
A suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória preserva a segurança jurídica, a economia processual e a efetividade da jurisdição.
10. A medida decorre do poder geral de cautela do julgador e visa prevenir dano grave ou de difícil reparação, assegurando a utilidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação provida. Determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. Maioria.
Tese de julgamento:
“A procedência de ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado afasta a extinção definitiva do cumprimento de sentença, impondo a suspensão do processo como medida de cautela.”
“A suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, preserva a segurança jurídica e evita prejuízos irreversíveis às partes quando a exigibilidade do título executivo depende de julgamento definitivo.”
Dispositivos relevantes citados: art. 924, III, do CPC; art. 313, V, “a”, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.